Tribunal: STF
Processo: Rcl 57303
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por E.H.F.A.S contra decisão proferida nos autos da Ação Penal 0810128-30.2022.4.05.8300 - pelo Magistrado da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Pernambuco - na qual sustenta a inobservância do disposto na Súmula Vinculante 14, em razão do indeferimento do acesso a elementos utilizados na denúncia, e da liminar deferida nos autos do HC 157.627/PR, impetrado em favor de um corréu, que lhe garantiria o direito de manifestar-se somente após os réus colaboradores.



    Ao final, a defesa técnica requer o seguinte:



    “[...] Pelo exposto, e em razão do d. Juízo reclamado estender os efeitos da r. decisão liminar proferido por Vossa Excelência, a qual suspendeu o prazo para apresentação de Resposta à Acusação até o julgamento de mérito da Reclamação nº 56.729/PE, o Reclamante vem respeitosamente requerer de Vossa Excelência o julgamento conjunto de ambas as reclamações para: 



    i) no mérito, garantir ao Reclamado acesso à íntegra dos documentos que sustentam a r. denúncia, sobretudo aqueles referentes ao contrato em tese objeto do delito, os acordos de colaboração premiada e os acordos de leniência, todos disponíveis à acusação quando da elaboração da denúncia, mas não à defesa para formular sua resposta à acusação, nos termos da Súmula Vinculante nº 14/STF;



    ii) no mesmo sentido, requer seja garantido ao Reclamado o direito de se manifestar somente após a manifestação dos corréus colaboradores, nos termos do art. 4º, § 10-A, da Lei nº 12.850/2013;



    iii) requer, por fim, o reconhecimento da atipicidade dos fatos narrados na r. denúncia em relação à acusação de corrupção passiva por parte do Reclamante, em razão da ausência de justa causa, com base no art. 395, III, do CPP.” (doc. eletrônico 1).



    O então Relator, Ministro Ricardo Lewandowski, requisitou informações ao juízo reclamado e determinou, na sequência, que se manifestasse a Procuradoria-Geral da República (documento eletrônico 16).



    A autoridade reclamada prestou informações em 16/1/2023 (documento eletrônico 21).



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra da Vice-Procuradora-Geral, Lindôra Maria Araujo, manifestou-se pela negativa de seguimento da reclamação (documento eletrônico 22). 



    A mim redistribuída a ação, entendi necessária vinda de novos esclarecimentos da autoridade reclamada, especialmente sobre o atual andamento da Ação Penal 0810128-30.2022.4.05.8300, bem como sobre eventual pronunciamento daquele Juízo acerca da alegada atipicidade da conduta em relação ao crime de corrupção passiva (art. 317 do CP).



    O Magistrado da 4ª Vara Federal de Pernambuco prestou as informações requeridas (documento eletrônico 29).



    Por meio da Petição 19.542/2024-STF, a defesa técnica reitera parte dos argumentos veiculados na petição inicial, inclusive o pedido de concessão de habeas corpus de ofício para:



    “[...] para determinar o trancamento da ação penal em face do Reclamante, nos termos do art. 395, inciso II, do CPP, ou, subsidiariamente, a decretação da nulidade da r. decisão que recebeu a denúncia absolutamente carente de justa causa, nos termos do art. 564, inciso I, e art. 567, ambos do CPP.” (doc. eletrônico 30).



    É o relatório. Decido.



    Esta reclamação, fundada na Súmula Vinculante 14, tem como objetivo o amplo acesso aos documentos que sustentam a denúncia, sobretudo aqueles referentes ao contrato em tese objeto do delito, os acordos de colaboração premiada e os acordos de leniência, todos disponíveis à acusação quando da elaboração da denúncia, mas que, segundo se alega, não foram disponibilizados à defesa para formular a sua resposta à acusação.



    Postula-se, ainda, que seja garantido ao reclamante o direito de manifestar-se somente após os corréus colaboradores, nos termos do art. 4º, § 10-A, da Lei n. 12.850/2013, bem como o reconhecimento da atipicidade dos fatos narrados na denúncia em relação ao delito de corrupção passiva, em razão da ausência de justa causa.



    Entendo, contudo, que esta ação está prejudicada.



    O Juízo reclamado prestou informações nos seguintes termos:



    “[...]



    Tramitaram perante esta 4ª Vara Federal de Pernambuco os autos da Ação Penal nº 0810128-30.2022.4.05.8300, no bojo da qual ofereceu o Ministério Público Federal, em 20.06.2022, vultosa denúncia contra E.H.F.A.S. (ora reclamante), JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO FILHO (COLABORADOR), ARTHUR ROBERTO LAPA ROSAL (COLABORADOR), ALDO GUEDES ÁLVARO, LEONARDO JÚLIO ALBUQUERQUE MARANHÃO, CAROLINA CÂMARA VASCONCELOS (COLABORADORA), JOSÉ ADELMÁRIO PINHEIRO FILHO, também conhecido como "LEO PINHEIRO" (COLABORADOR), RAMILTON LIMA MACHADO JUNIOR (COLABORADOR) e PAULO ROBERTO VENUTO, todos devidamente qualificados, por haverem pretensamente incorrido na prática de crimes de corrupção passiva e ativa e lavagem de ativos, previstos nos arts. 317 e 333, do Código Penal, e art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/1998.



    Existentes, pois, provas de materialidades delitivas e indícios de autoria em relação àqueles denunciados, incluindo o ora reclamante, a denúncia foi recebida por este Juízo, em 29.08.2022 (id nº 4058300.23857075), nos termos da decisão cuja cópia segue anexa.



    Após as informações prestadas por este Juízo, em 16/01/2023, houve apresentação de resposta à acusação por ARTHUR ROBERTO LAPA ROSAL (COLABORADOR), em 31/01/2023.



    Em 23/03/2023, aportou aos autos comunicação de decisão proferida pelo E. TRF da 5ª Região, no habeas corpus nº 0812195-36.2022.4.05.0000, concedendo ordem em favor do réu ALDO GUEDES ALVARO, para garantir-lhe ‘o direito de apresentar resposta à acusação após a manifestação dos réus delatores’.



    Em 10/04/2023 foi proferido despacho, por este Juízo, no qual, ao tempo em que se constatou que, naquele momento, todos os réus colaboradores já haviam apresentado as respostas à acusação, verificou-se que ainda estava pendente a juntada das colaborações premiadas relativas aos acusados, motivo pelo qual foi determinada a intimação do Ministério Público Federal para juntar aos autos as referidas colaborações.



    Em 05/05/2023 foi proferido despacho determinando: i) reiteração do ofício enviado ao Ministro Relator da PET 8.365, solicitando cópia do acordo de colaboração de JOSÉ ADELMÁRIO e dos respectivos elementos de prova dos Anexos 17 e 18; ii) expedição de ofício ao Ministro Relator da PET n.º 7.254, solicitando cópia de dois documentos específicos, a serem buscados entre os elementos de prova dos acordos de colaboração dos ex-funcionários da OAS: o Contrato de Subempreitada n.º CT. 0129/2014, celebrado entre a OAS e a CÂMARA & VASCONCELOS LOCAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA. - ME (CNPJ n.º 08.917.594/0001-01), para serviços de terraplanagem no município de Inhapi/AL, no trecho 3 do Canal do Sertão, e a Nota Fiscal n.º 1061/2014, emitida pela CÂMARA & VASCONCELOS no bojo do referido contrato; e iii) expedição de ofícios à AGU e CGU, solicitando cópia de dois documentos específicos, a serem buscados entre os elementos de prova do acordo de leniência da OAS: o Contrato de Subempreitada n.º CT. 0129/2014, celebrado entre a OAS e a CÂMARA & VASCONCELOS LOCAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA. - ME (CNPJ n.º 08.917.594/0001-01), para serviços de terraplanagem no município de Inhapi/AL, no trecho 3 do Canal do Sertão, e a Nota Fiscal n.º 1061/2014, emitida pela CÂMARA & VASCONCELOS no bojo do referido contrato.



    Após a juntada das diligências, o MPF foi intimado para se manifestar, momento em que arguiu ainda existirem pendências, motivo pelo qual foi determinada, em 26/10/2023, a reiteração do ofício expedido para o Secretário de Infraestrutura do Estado de Alagoas - SEINFRA/AL. Ofício expedido em 01/12/2023.



    Em 18/01/2024 foi juntada cópia da decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 0808959-08.2022.4.05.8300 (em 08/01/2024), que, dada a sua importância, passo a transcrever:



    DECISÃO



    1. Vieram os autos conclusos em razão da petição de ALDO GUEDES ÁLVARO, no id. 4058300.28656442, requerendo a nulidade da presente ação e da ação cautelar nº 0809277-88.2022.4.05.8300, com a restituição dos bens apreendidos, bem como a remessa dos autos à Justiça Eleitoral em razão da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em julgamento conjunto dos habeas corpus nºs. 194.191 AgR/PE e 206.784 AgR.



    Intimado, o Ministério Público Federal manifestou-se pelo deferimento parcial dos pedidos, apenas para determinação da remessa dos autos à Justiça Eleitoral (id. 4058300.28787677).



    Nova manifestação da defesa no id. 4058300.28799514.



    É o breve relatório. Decido.



    2. A defesa de ALDO GUEDES ÁLVARO arguiu que: (i) os elementos investigativos que subsidiam a denúncia derivam do PIC Nº 2022/2018 e ICP nº 1652/2018; (ii) o Supremo Tribunal Federal, ao realizar o julgamento conjunto dos habeas corpus nº 194.191 e 206.784, reconheceu a competência absoluta da Justiça Eleitoral para apurar os fatos objeto da denúncia, inclusive a nulidade de todos os atos praticados; (iii) necessário o reconhecimento da nulidade da presente ação penal, bem como da medida de sequestro de bens e valores e de busca e apreensão deferidas nos autos da cautelar nº 0809277-88.2022.4.05.8300, uma vez que também originada dos elementos do PIC Nº 2022/2018; (iv) a nulidade reconhecida pelo STF alcança diversos elementos probatórios que acompanham a denúncia, a exemplo das ações de quebra de sigilo nºs 0808556-78.2018.4.05.8300 e 0815449-51.2019.4.05.8300.



    Ao final, requereu o reconhecimento da nulidade da presente ação penal, em especial a denúncia ofertada e demais atos subsequentes, em razão da incompetência absoluta desse Juízo e ilegitimidade do Ministério Público Federal; a nulidade da Ação Cautelar nº 0809277-88.2022.4.05.8300, com imediato levantamento do sequestro e restrições de bens móveis e imóveis, bem como a imediata restituição dos bens apreendidos por força da medida de busca e apreensão deferida nos autos da cautelar e a remessa dos autos à Justiça Eleitoral.



    3. O órgão ministerial, em sua manifestação, arguiu que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal não reconheceu a nulidade de todos atos praticados pelas autoridades competentes, mas sim reconheceu a competência absoluta da Justiça Eleitoral com a consequente remessa dos autos.



    Pois bem.



    4. No id. 4058300.28656444 consta o inteiro teor do acórdão proferido pelo STF no julgamento do habeas corpus nºs 194.191 AgR/PE. Já no id. 4058300.28708859 consta o inteiro teor do acórdão proferido no julgamento do habeas corpus 206.784 AgR/PE. O HC 194.191 AgR/PE teve como objeto o PIC nº 1.26.000.002022/2018-80 e o ICP nº 1.26.000.001652.2018-3, enquanto que o HC 206.784 AgR/PE teve como objeto o IPL 668/2017 (ePol nº 2020.0017493).



    A ementa dos acórdãos foi assim redigida:



    EMENTA: APURAÇÃO PENAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. CRIME PREVISTO NO ART. 350 DO CÓDIGO ELEITORAL. DOAÇÕES PARTIDÁRIAS SUPOSTAMENTE DESTINADAS A AGENTES PÚBLICOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ELEITORAL. RECONHECIMENTO. NULIDADE DOS ATOS JUDICIAIS. AGRAVO PROVIDO.



    A C Ó R D Ã O



    Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Segunda Turma, sob a presidência do Senhor Ministro Dias Toffoli, na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, por maioria de votos, dar provimento aos agravos regimentais para o fim de reconhecer a Competência Absoluta da Justiça Eleitoral, nos termos do voto do Ministro Gilmar Mendes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Edson Fachin (Relator) e André Mendonça. Prosseguindo, e também por maioria, a Turma rejeitou a proposição de concessão de habeas corpus, de ofício, aos pacientes e envolvidos na investigação (CPP, art. 654, § 2º), para o trancamento da investigação por violação da duração razoável da investigação (CF, art. 5º, LXXVII), vencidos, neste ponto, o Ministro proponente, Gilmar Mendes, e o Ministro Dias Toffoli. Presidência do Ministro Dias Toffoli.



    O voto do Min. Gilmar Mendes, que foi o voto vencedor no que se refere à competência, concluiu da seguinte forma:



    ‘Ante o exposto, com a devida vênia ao eminente Relator, voto no sentido de dar provimento aos agravos regimentais para reconhecer a competência absoluta da Justiça Eleitoral’.



    O Min. Nunes Marques, por sua vez, votou da seguinte forma:



    ‘Do exposto, peço vênia ao eminente Relator, para dar provimento ao agravo interno e conceder a ordem de habeas corpus, a fim de determinar a remessa dos autos da investigação criminal que tramita na 4ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco (PIC n. 668/2017 - ePol n. 2020.0017493) à Justiça Eleitoral daquele Estado’.



    E no caso do HC 184.191 AgR/PE, a remessa do PIC nº. 2022/2018 e ICP nº 1652/2018. Por fim, o Min. Dias Toffoli assim decidiu:



    ‘Acompanho in totum o voto do Ministro Gilmar Mendes, no sentido também de dar provimento e, de ofício, conceder a ordem de habeas corpus aos pacientes e envolvidos na investigação, com a determinação de seu trancamento, por violação da duração razoável da investigação (CF, art. 5º, LXXVII). Portanto, acompanho o Ministro Gilmar Mendes’.



    De fato, os presentes autos e processos correlatos tiveram origem no Procedimento Investigativo Criminal nº 1.26.000.002022/2018-80 e do Inquérito Civil nº 1.26.000.001652/2018-37 e no IPL 668/2017 (ePol nº 2020.0017493). As investigações encetadas nos referidos procedimentos são, na verdade, bastante ligadas e se referem, basicamente a supostos atos de corrupção e lavagem de dinheiro praticados entre 2008-2010.



    Inclusive, como bem observou o MPF, os anexos juntados à exordial correspondem às íntegras dos referidos PIC e IC, como é possível perceber dos Anexos I, II, V e VI.



    Os Ministros do Supremo Tribunal Federal entenderam que também houve a indicação da prática de crime de falsidade ideológica eleitoral, consubstanciado em pagamentos de vantagens indevidas, a título de contribuições destinadas a ‘caixa dois’ eleitoral, direcionadas a agentes públicos do Governo do Estado de Pernambuco, crime esse tipificado, em tese, no artigo 350 do Código Eleitoral.



    Assim, considerando a conexão do delito eleitoral com os crimes comuns que são objeto do presente feito, impositiva a remessa dos autos à Justiça Eleitoral.



    Portanto, tendo em conta a determinação do Supremo Tribunal Federal, em que pese o entendimento contrário desse Juízo já manifestado em outras oportunidades, a remessa dos presentes autos e processos correlatos para a Justiça Eleitoral é medida que se impõe.



    Convém observar, ainda, que tramita diretamente entre o Ministério Público Federal e a Polícia Federal o IPL 0020/2018-4-SR/DPF/PE (Pje nº 0803113-49.2018.0.05.8300T), instaurado pelo Departamento de Polícia Federal, em Pernambuco, mediante portaria, em 15.03.2018, em virtude de determinação contida na Carta de Ordem nº 0000781-79.2017.4.05.8300, do STF, com expedição, por este Juízo, do ofício nº SIG.0004.000032-3/2017 (datado de 26/06/2017), encaminhando-se, em caráter SIGILOSO, as peças necessárias para investigar-se a suposta prática de condutas, em tese criminosas, noticiadas e atribuídas a pessoas vinculadas à empreiteira QUEIROZ GALVÃO.



    O IPL 0020/2018-4-SR/DPF/PE é subsidiado pelos Termos de Colaboração firmados por JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO FILHO (TC nº 17), EDUARDO FREIRE BEZERRA LEITE (TC nº 02) e APOLO SANTANA VIEIRA (TC nº 01) homologados pelo Exmo. Sr. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin.



    Os supostos fatos investigados configurariam, em tese, a prática das condutas típicas dispostas no art. 1º, da Lei nº 9.613/98, art. 20 e 22 da Lei nº 7.492/86, e nos arts. 317 e 333 do Código Penal, atribuídas não apenas, mas também, à empreiteira QUEIROZ GALVÃO.



    No mesmo sentido que o Procedimento Investigativo Criminal nº 1.26.000.002022/2018-80, o Inquérito Civil nº 1.26.000.001652/2018-37 e o IPL 668/2017 (ePol nº 2020.0017493), o IPL 0020/2018-4 apura fatos relacionados a valores supostamente angariados e que foram, em tese, destinados para formação de ‘caixa dois’ da empreiteira QUEIROZ GALVÃO para a campanha de Eduardo Campos ao Governo de Pernambuco, à época.



    Portanto, verifica-se que os fatos tratados nos autos do IPL 0020/2018-4-SR/DPF/ PE (Pje nº 0803113-49.2018.0.05.8300T), em tramitação direta, são intimamente relacionados àqueles investigados no Procedimento Investigativo Criminal nº 1.26.000.002022/2018-80, no Inquérito Civil nº 1.26.000.001652/2018-37 e no IPL 668/2017 (ePol nº 2020.0017493), de modo que o referido inquérito também deve ser remetido para a Justiça Eleitoral em Pernambuco, nos termos das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal.



    A questão controversa, no entanto, se refere à decretação de nulidade dos atos praticados até o presente momento.



    Com efeito, conforme já transcrito acima, os votos dos ministros que reconheceram a competência absoluta da Justiça Eleitoral, determinaram expressamente a remessa dos autos para a Justiça Eleitoral, sem, no entanto, decretar a nulidade dos atos praticados por esse Juízo.



    Embora conste na ementa e em trechos dos votos, o fato é que a parte dispositiva do acórdão não determinou expressamente a nulidade dos atos judiciais em qualquer dos processos que envolvem os procedimentos citados nos habeas corpus.



    Por outro lado, o Juízo agora competente poderá ratificar, ou não, os atos praticados por esse Juízo, conforme jurisprudência solidificada do próprio Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    [...]



    Portanto, nos termos do decidido pelo STF no julgamento conjunto do HC 194.191 AgR/PE e do HC 206.784/PE AgR, o presente processo e os autos correlatos deverão ser remetidos para a Justiça Eleitoral em Pernambuco.



    5. Ante o exposto, remetam-se os presentes autos e os correlatos, abaixo citados, para a Justiça Eleitoral em Pernambuco.



    1) 0809277-88.2022.4.05.8300S, 2) 0810128-30.2022.4.05.8300S, 3) 0808556-78.2018.4.05.8300T, 4) 0825004-92.2019.4.05.8300T, 5) 0803016-10.2022.4.05.8300T, 6) 0815449-51.2019.4.05.8300T, 7) 0813926-62.2023.4.05.8300S, 8) 0819741-40.2023.4.05.8300S, 9) 0816516-17.2020.4.05.8300T, 10) 0816507-55.2020.4.05.8300S, 11) 0812163-36.2017.4.05.8300S, 12) 0805353-74.2019.4.05.8300T, 13) 0805693-18.2019.4.05.8300T, 14) 0812176-93.2021.4.05.8300T, 15) 0812399-46.2021.4.05.8300, 16) 0803113-49.2019.4.05.8300T.



    5.1 A Secretaria deverá comunicar ao Tribunal Regional Federal o teor da presente decisão nos autos remetidos para aquela corte (Recursos formados).



    5.2 A Secretaria deverá, também, antes de remeter os autos acima especificados, verificar se existem pendências, certificando, se for o caso, bem como certificar a remessa dos autos à Justiça Eleitoral, intimando as partes da referida certidão.



    Finalizadas todas as determinações acima, arquivem-se todos os feitos abarcados por esta decisão.



    Cumpra-se.



    Intimem-se todas as defesas e o Ministério Público Federal’.



    Assim, o feito que ora se requer informações, Ação Penal nº 0810128-30.2022.4.05.8300, foi remetido para a Justiça Eleitoral, em 18/01/2024, e baixado em 19/01/2024, em cumprimento à decisão proferida na Ação Penal nº 0808959-08.2022.4.05.8300.



    Ressalte-se que o feito ora relatado apenas foi reativado para prestar as presentes informações e, tão logo enviadas as informações, os autos serão novamente baixados.



    Por fim, cumpre informar que não houve pronunciamento específico acerca da alegada atipicidade de conduta, arguida pela defesa de E.H.F.A.S., em relação ao crime de corrupção passiva (art. 317 do CP).



    Eis, pois, o que consta dos autos digno de relato, no que concerne ao reclamante anteriormente mencionado.” (doc. eletrônico 29; grifei).



    Assim, com o deslocamento da ação penal à Justiça Eleitoral de Pernambuco, houve a superveniente perda de objeto desta ação constitucional, porquanto a autoridade reclamada não possui mais competência para decidir e ou mesmo cumprir qualquer providência que eventualmente fosse determinada pelo Supremo Tribunal Federal - STF nesta reclamação.



    No mais, com a fixação da competência da Justiça Especializada, a defesa poderá, perante o juízo agora competente, requerer tudo que entender de direito em favor do seu constituinte, inclusive suscitar a alegada a atipicidade da conduta do reclamante em relação ao crime de corrupção passiva, não sendo possível afirmar-se, per saltum, nesta via reclamatória, a falta de justa causa quanto ao referido crime, especialmente se considerada a regra prevista no art. 29 do Código Penal.



    Ante o exposto, julgo prejudicada a reclamação (art. 21, IX, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator